Tribunal: TJMT
Processo: 1079406-10.2024.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079406-10.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RAUL LEONE OJEDA - CPF: 797.454.151-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL COM REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO COMPONENTE ACETABULAR.
PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA SUFICIENTE. EQUÍVOCO DO NAT NA ANÁLISE DOS AUTOS. CLASSIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO ELETIVO QUE NÃO AFASTA A URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. OMISSÃO ESTATAL PROLONGADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793/STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, é norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado obrigação concreta de garantir acesso aos serviços de saúde necessários, sendo legítima a intervenção judicial quando demonstrada omissão estatal.

2. A sentença que julga improcedente pedido de tratamento cirúrgico com base em parecer do NAT que afirma ausência de documentação, quando os documentos estavam devidamente juntados aos autos, padece de erro material que não pode prejudicar o direito fundamental do paciente.

3. A classificação administrativa do procedimento como eletivo no SISREG não afasta a urgência médica comprovada por relatório de médico especialista e exames de imagem atualizados, devendo prevalecer o critério clínico sobre o critério administrativo quando há evidência concreta de grave comprometimento funcional do paciente.

4. A omissão estatal que se prolonga por mais de dois anos, com múltiplos cancelamentos de internação por falta de material, e que resulta em agravamento irreversível do quadro clínico do paciente, justifica plenamente a intervenção judicial para garantia do direito fundamental à saúde e à dignidade humana.

5. Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, competindo ao juiz direcionar o cumprimento ao ente administrativamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

6. Procedimentos de alta complexidade, como a artroplastia total do quadril com revisão e reconstrução do componente acetabular, são de responsabilidade primária do Estado, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Rosário Oeste e do direito de ressarcimento entre os entes.

7. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto por
RAUL LEONE OJEDA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, por entender ausente comprovação adequada da necessidade e urgência do procedimento cirúrgico pleiteado.

O processo teve origem em demanda ajuizada pela Defensoria Pública em dezembro de 2024, na qual o autor, diagnosticado com fratura do acetábulo (CID S32.4), pleiteava tratamento cirúrgico pelo SUS. O quadro clínico evoluiu de forma grave durante a tramitação processual, tornando necessária artroplastia total do quadril com revisão e reconstrução do componente acetabular, em razão de perda óssea significativa decorrente da demora no tratamento.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que apresentou documentação médica completa e suficiente, incluindo relatório de médico ortopedista especializado, tomografia computadorizada com laudo técnico detalhado e regulações no SISREG. Argumenta que o segundo parecer do NAT equivocou-se ao afirmar ausência de documentos, pois todos foram devidamente juntados aos autos em julho de 2025. Requer a concessão de tutela de urgência para realização imediata do procedimento de artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida com artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, alegando ausência de comprovação de urgência e classificação do procedimento como eletivo no SISREG. O Município de Rosário Oeste também pugna pela manutenção da decisão, sustentando tratar-se de procedimento de alta complexidade fora de sua competência administrativa.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federados e a necessidade imediata do tratamento pleiteado.

A questão central consiste em determinar se há comprovação suficiente da necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e se os entes públicos têm obrigação de fornecê-lo.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF). A competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federativos, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição Federal.

No caso em análise, a sentença recorrida baseou-se exclusivamente no segundo parecer do NAT, que afirmou não terem sido juntados documentos médicos suficientes. Ocorre que essa conclusão contraria frontalmente o conteúdo dos autos.

Analisando os documentos juntados em julho de 2025 (ID 202568958 e 202568959), verifica-se que o recorrente apresentou:

a)

Relatório médico de ortopedista especializado:
O Dr. Remo Teixeira Coelho (CRM/MT 7085, RQE nº 6216 — especialização em ortopedia) atestou expressamente que o paciente apresenta
"patologia do quadril secundária a fratura de colo de fêmur"
, com
"perda condral grave e degeneração articular e subluxação da articulação"
,
"déficit grave na deambulação"
e
"necessidade de procedimento cirúrgico de prótese total do quadril de revisão com urgência".

b) Tomografia computadorizada atualizada:
Realizada em 11/06/2025, com laudo técnico elaborado pelo Dr. Rafael Hessel de Lima (CRM-MT 5070), evidenciando
"irregularidade dos contornos do acetábulo"
,
"alteração da morfologia da cabeça femoral",

"acetábulo com perda de sua morfologia habitual
" e
"aparente subluxação superior da cabeça femoral".

c) Documento de alta hospitalar:
O próprio Hospital Municipal de Cuiabá, em 09/07/2025, registrou que a cirurgia não foi realizada
"devido necessidade de material de prótese de revisão do componente acetabular"
, com expressa solicitação de
"material com urgência para realização de cirurgia".

d) Regulações no SISREG:
Três solicitações distintas demonstram a evolução do quadro clínico ao longo do tempo, comprovando a omissão estatal continuada desde março de 2023.

Portanto, todos os documentos solicitados pelo NAT estavam presentes nos autos quando da prolação da sentença. A afirmação em sentido contrário configura erro material que não pode prejudicar o direito fundamental do recorrente.

A classificação administrativa como "eletivo" no SISREG não afasta a urgência médica comprovada pelos documentos dos autos. Há distinção importante entre urgência administrativa que organiza filas de espera, e urgência médica, que decorre do estado clínico do paciente.

No caso concreto, a urgência médica está demonstrada por três elementos convergentes:

Primeiro, o relatório do ortopedista é explícito ao indicar a necessidade do procedimento
"com urgência",
descrevendo grave comprometimento funcional do paciente, que não consegue deambular sem auxílio nem realizar tarefas básicas do cotidiano.

Segundo, a demora no tratamento já causou dano concreto e progressivo. O que em 2023 era uma fratura do acetábulo tratável cirurgicamente tornou-se, em 2025, uma situação de perda óssea grave, com necessidade de procedimento muito mais complexo e de maior risco. Ou seja, a omissão estatal não apenas manteve o sofrimento do paciente, mas agravou irreversivelmente sua condição.

Terceiro, o próprio hospital público reconheceu a urgência ao solicitar o material
"com urgência"
no documento de alta de julho de 2025, demonstrando que a demora não decorre de ausência de indicação médica, mas de falha administrativa na disponibilização de materiais.

A omissão estatal é grave e documentada: o paciente aguarda tratamento desde março de 2023, foi internado e dispensado sem cirurgia por falta de material, e teve sua condição agravada progressivamente durante 3 anos de espera.

Isso significa que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Rosário Oeste respondem solidariamente pela obrigação de garantir o tratamento ao recorrente. O autor pode exigir o cumprimento de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Embora a responsabilidade seja solidária, a tese do Tema 793/STF determina que o juiz direcione o cumprimento ao ente administrativamente responsável, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

No caso concreto, o procedimento pleiteado, artroplastia total do quadril com revisão e reconstrução do componente acetabular, é cirurgia de alta complexidade, classificada no SIGTAP sob os códigos 0408040092 (artroplastia total primária do quadril não cimentada/híbrida) e 0408040076 (artroplastia de revisão ou reconstrução do quadril).

Nos termos da Lei nº 8.080/90 e das normas de pactuação do SUS, os procedimentos de alta complexidade são de responsabilidade primária do Estado, por meio de sua rede hospitalar especializada.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Assim, direciona-se o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Rosário Oeste, que poderá ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento, com posterior direito de ressarcimento entre os entes, conforme previsto na tese do STF.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedente o pedido inicial, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Rosário Oeste a garantirem ao autor a realização do procedimento de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA com ARTROPLASTIA DE REVISÃO OU RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL, incluindo todos os materiais, exames pré-operatórios, anestesia e acompanhamento pós-operatório necessários.

Nos termos do Tema 793/STF, direcionando o cumprimento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município de Rosário Oeste.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026